Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002239-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI
AGRAVADOS: ABDIL DA ROSA MESQUITA
TERCEIROS INTERESSADOS: ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI E TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MATIKO NISHIMURA KURAMOTI de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo no 22707-60.2017.811.0041) que determinou a desconsideração da pessoa jurídica.
A agravante antes de adentrar no mérito da decisão agravada, suscita questão de ordem para regularidade processual e validade do desenvolvimento.
Assevera que na decisão agravada consta que foram citados os sócios da empresa contra quem se pretende a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, não se tem nos autos a citação válida de Sango Kuramoti. Isto, porque, o Requerido Sango Kuramoti é falecido, conforme manifestação do Agravado constante do ID 39689415, onde pretendia o arresto nos autos do inventário do Requerido.
A petição é datada de 22/07/2019 e informava a existência de processamento de Inventário do falecido Sango Kuramoti ocorrida em 06/03/2019, evento anterior a expedição de citação ocorrida em 12/07/2019, conforme ID 47345969. Assim, resta comprovado nos autos que não existe citação válida de Sango Kuramoti, uma vez que faleceu antes mesmo da expedição de citação. Desta forma, manifesta a irregularidade na formação do incidente de desconstituição da personalidade jurídica, o que resulta em nulidade processual, podendo ser suscitada e decidida de ofício.
A agravante sustenta que trata-se de incidente de desconstituição da personalidade jurídica de empresa que administrou grupos de consórcio e que tem a agravante apenas como sócia e não sócia administradora. O agravado, na fase de cumprimento de sentença requereu a instauração do incidente sob o único e exclusivo fundamento de que a agravante era sócia de outras empresas que vinham desenvolvendo suas atividades normalmente, sem trazer qualquer indício de prova.
Alega que as empresas coligadas se encontram em recuperação judicial e está com o plano aprovado para início de cumprimento. O incidente foi requerido com base no artigo 50 do CC e artigo 28 do CDC, sem que nenhuma prova de suas alegações tenha o agravado trazido aos autos, em especial que fundamentasse a decisão que ordenou a desconstituição.
Aduz que a decisão agravada se fundamentou no artigo 50 do Código Civil e ainda se baseou em evidência de certa irregularidade, ou seja, não há prova das alegações do agravado. Os Tribunais pátrios e em especial do STJ, que a desconstituição da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50 do CC deve se fundamentar em provas de que a empresa agiu com má-fé, houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que não há nos autos. O STJ fixou entendimento que o incidente de desconstituição da personalidade jurídica não pode ser decretado apenas pela insolvência da empresa devedora, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 50.
A agravante comprova que sua situação financeira é de muita dificuldade e que as outras empresas estão funcionando sob o regime da recuperação judicial, de forma que é obrigada a cumprir o plano aprovado, sob pena de falência. O estado de insolvência não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, por isso deve ser reformada.
Pondera que a Agravante participava como sócia da empresa, mas não tinha nenhum poder de administração, isto é não praticou qualquer ato que pudesse responsabilizá-la em nome da empresa ou pelas obrigações dela.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso (Id. 117853994)
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que determinou a desconsideração da pessoa jurídica, suscitando em preliminar, questão de ordem quanto a falta de citação do sócioSsango Kuramoti.
Alega que a petição do agravado, datada de 22/07/2019 informava a existência de processamento de Inventário do falecido Sango Kuramoti ocorrida em 06/03/2019, evento anterior a expedição de citação ocorrida em 12/07/2019, conforme ID 47345969. Portanto, comprovado nos autos que não existe citação válida de Sango Kuramoti.
Os argumentos da agravante ao menos em sede de cognição sumária se mostram relevantes, isto porque, ao que se verifica é necessária a citação prévia do sócio ou da pessoa jurídica, o que não ocorreu.
Nos termos do art. 135, CPC:
“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que, do que consta destes autos, não foi observado o rito legal.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução julgados procedentes – Nulidade absoluta configurada nos autos da execução – Ausência de citação da sócia para se manifestar acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Todos os atos subsequentes são nulos, devendo as partes retornarem ao status quo ante em observância ao princípio de devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Imprescindível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com oportunidade da sócia da empresa devedora se manifestar acerca da sua inclusão no polo passivo – Nulidade reconhecida – Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1045144-65.2019.8.26.0114; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. Caracteriza erro de procedimento, a ensejar a nulidade da decisão, o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem prévia citação dos sócios e da sociedade, bem como sem oportunizar às partes a produção de provas. Inteligência dos artigos 135 e 136, CPC/15.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.15.009805-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente ao Juízo da causa.
Intime-se a parte a agravada e os terceiros interessados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora